Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1005165-64.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Maira Praeiro Carvalho.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 16/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SUSPENSÃO DE DESCONTO PREVIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - NULIDADE - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A determinação para apresentação de comprovante de requerimento administrativo, não ocasiona a extinção do feito, pois não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.
2. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência de requerimento administrativo não resulta no indeferimento da inicial.
3. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005165-64.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAIRA PRAEIRO CARVALHO - CPF: 025.750.671-38 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SUSPENSÃO DE DESCONTO PREVIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
- AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
NULIDADE - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A determinação para apresentação de
comprovante
de requerimento administrativo, não ocasiona a extinção do feito, pois não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

2.

Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência de requerimento administrativo não resulta no indeferimento da inicial.

3.

Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020